Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-39.2023.8.11.0010
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000073-39.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EZEQUIEL FERNANDES DE MELLO - CNPJ: 31.268.778/0001-00 (RECORRENTE), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO), TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP - CNPJ: 57.700.916/0002-52 (RECORRIDO), TAINA GALVANI BUZO - CPF: 442.234.288-61 (ADVOGADO), NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRICOLA S.A. - CNPJ: 09.077.252/0016-70 (RECORRIDO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), BEATRIZ MARTINEZ DE SOUSA - CPF: 486.462.508-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1000073-39.2023.8.11.0010.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA-MT.

Recorrente(s):
EZEQUIEL FERNANDES DE MELLO.

Recorrida(s):
TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP
E NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRÍCOLA S/A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – LEGITIMIDADE ATIVA DO RECLAMANTE PARA PLEITEAR A ESTADIA, CONFORME PREVISTO NO § 5o DO ART. 11, da Lei n. 11.442/2007 - ALEGAÇÃO DE DEMORA NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARGA – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 179688651, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A legitimidade do recorrente para requerer a cobrança das estadias devidas;

2) A demora no carregamento e descarga da mercadoria.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

As recorridas apresentaram contrarrazões nos ids. 179688681 e 179744158,
pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante foi contratado no dia
12/08/2022
para transporte de milho em grãos pela reclamada
Transportadora Transval
, chegando ao local para carregamento no mesmo dia, conforme documento anexado no id. id 179686778.

Informa que a reclamada
Novaagri Infra-Estrutura de Armazenagem
, além de remetente é a proprietária do produto, bem como tomadora do serviço, ou seja, a responsável também por toda a questão operacional da carga, desde o carregamento até a chegada ao destino final com a efetiva descarga.

Assegura que o caminhão recebeu a ordem de carregamento no dia
12/08/2022
, no entanto, somente foi carregado em
17/08/2022
, às
16h30min
, bem como
que o descarregamento estava previsto para o dia
19/08/2022
, entretanto, somente foi realizado em
22/08/2022
, permanecendo pelo total aproximado de 160 horas aguardando a liberação para o carregamento e descarga da mercadoria.

A demandada
Transval Transportadora Valmir Ltda
, em sede de contestação, alega a inexistência de tempo de espera no momento do carregamento, a ausência de prova de chegada ao local de carregamento, bem como o cancelamento da ordem de carregamento no 523881.

A reclamada
Novaagri Infra-Estrutura de Armazenagem e Escoamento Agrícola S/A,
por sua vez,

alega a ilegitimidade ativa, o cancelamento da ordem de carregamento, bem como a inexistência de estadias.

No caso, constata-se que o autor possui legitimidade para realizar a cobrança da indenização pretendida, pois juntou os documentos de regularidade ANTT (id. 179686779, págs. 3/4), na categoria
ETC – Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas, bem como
o CTE – Conhecimento de Transporte Eletrônico, em que consta que
o frete foi subcontratado
com a empresa “EZEQUIEL FERNANDES DE MELLO - CNPJ: 31.268.778/0001-00” (id. 179686778, pág. 11/13).

Desse modo, considerando que o reclamante possui inscrição válida no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, na categoria
ETC – Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas
, possui legitimidade para figurar no polo ativo de demanda que visa a cobrança das estadias decorrentes da alegada demora no carregamento/descarregamento de mercadoria.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – ESTADIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – CHEGADA DO MOTORISTA AO LOCAL ANTES DA DATA PREVISTA NO CONTRATO - AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO – NÃO COMPROVAÇÃO DA DEMORA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa, pois a reclamante comprova ser ETC – Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas – ETC (Id. 175422048), parte legítima para pleitear a estadia, conforme previsto no § 5o do art. 11, da Lei n. 11.442/2007
.

2. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.

3. Se não há comprovação de que o recorrido teve que aguardar após o prazo previsto no artigo 11, §5o da Lei no 11.442/2007 para realizar o carregamento e descarregamento, inexiste direito à indenização por estadia.

4. No presente caso, denota-se que o motorista chegou ao local de carregamento e descarregamento antes da data prevista no conhecimento de transporte, não comprovou o agendamento prévio e, portanto, não há como reconhecer a falha da recorrente, a justificar sanções à empresa em relação à estadia de que trata a Lei n. 11.442/2007.

5. Sentença reformada pela improcedência da pretensão inicial.

6. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1018666-11.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023) (grifei)

Segundo consta na inicial, o autor foi contratado para o transporte de grãos no dia
12/08/2022
, entretanto, só houve o efetivo carregamento em
17/08/2022
. Ainda, afirma que o descarregamento estava previsto para o dia
19/08/2022
, no entanto, somente foi realizado em
22/08/2022
, permanecendo pelo total aproximado de 160 horas aguardando a liberação para o carregamento e descarga da mercadoria.

Diante disso, afirma que foi extrapolado o prazo de 05 (cinco) horas, previsto em lei, fazendo jus ao recebimento de estadias.

Em contrapartida, a reclamada
Transval Transportadora Valmir Ltda
aduz que não há nos autos a comprovação de que o autor teve que aguardar na cidade de destino, pelo período alegado na inicial, visto que o agendamento inicial já havia sido cancelado, não havendo qualquer obrigação de comparecimento ou permanência no local em horário diverso.

No presente caso, restou demonstrado que o caminhão do reclamante foi contratado para realizar o transporte de 37.400 kg de grão de milho, em
12/08/2022
, entretanto a reclamada comprova que a ordem de carregamento foi cancelada, sendo reagendada para
17/08/2022
, conforme documentos anexados nos ids. nos 179686839, 179686840, 179686841.

Ainda, em que pese o descarregamento estar previsto para o dia
19/08/2022
(id. 179686778, pág. 11), somente há provas de que o reclamante estava no pátio em
22/08/2022
, conforme documento abaixo:

Logo, inexiste nos autos a comprovação de permanência no local por todo o período mencionado.

Com efeito, o §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, preleciona:

§ 5
o
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.
(Redação dada pela Lei no 13.103, de 2015)

(Vigência)

No entanto, não há comprovação de que o reclamante teve que aguardar por 160 horas para o carregamento e descarregamento da carga, após a sua chegada ao seu destino, ou seja, após o prazo previsto no artigo 11, §5o, da Lei 11.442/2007.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações do reclamante,
tenho que inexistem nos autos provas a dar guarida à pretensão indenizatória
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE LEGITIMIDADE. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o Reclamante possui inscrição válida no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT na Categoria de Transportador Autônomo de Cargas – TAC, logo, possui legitimidade preenchendo os requisitos para figurar no polo ativo de demanda que visa à cobrança das estadias decorrentes da alegada demora no descarregamento de mercadoria.

Contudo,
não restou comprovado nos autos à data de chegada do autor ao pátio permanecendo aguardando um total de aproximadamente 160 horas para carregamento e descarregamento de carga, não há que falar em indenização por estadia, conforme prevê o artigo 11, §5o da lei 11.442/2007
.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

(TJMT - N.U 1000077-76.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reconhecer a legitimidade ativa do reclamante para pleitear a estadia, conforme previsto no § 5o do art. 11 da Lei no 11.442/2007, mantendo, contudo, a improcedência do pedido inicial, ante a ausência de provas a dar guarida à pretensão indenizatória.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024